Tribunal: TJDFT
Processo: 0706552-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706552-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO AGUAS LINDAS PARA TODOS AGRAVADO: MV CONSTRUCOES EIRELI - ME D E C I S Ã O Vistos etc. Na petição de ID 15091860, a agravante informa a distribuição equivocada deste agravo de instrumento, uma vez que a competência para apreciação e julgamento é do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás. Sendo assim, em face dos argumentos expostos, proceda-se ao cancelamento da distribuição do presente recurso. Brasília, 25 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora